Tribunal: TJSP
Processo: 2012069-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE FORNECIMENTO NO IMÓVEL EM QUE RESIDE O AUTOR, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RESISTÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRÊS LIGAÇÕES NO IMÓVEL, INCLUSIVE COM DETERMINAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE FORNECIMENTO NO IMÓVEL EM QUE RESIDE O AUTOR, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RESISTÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRÊS LIGAÇÕES NO IMÓVEL, INCLUSIVE COM DETERMINAÇÃO DE CORTE DE FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. OBRIGAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO VINCULAM O AUTOR, QUE POR ISSO NÃO É RESPONSÁVEL. DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. No imóvel existem três residências, das quais apenas em duas existem ligações de água e esgoto, com hidrômetros; houve recusa de fornecimento ao autor, sob a assertiva da existência de inadimplemento de valores, inclusive com corte. 2. O deferimento da tutela antecipada de urgência deve pressupor a presença de probabilidade do direito e de "periculum in mora". Sem ser necessário maior aprofundamento para identificar a situação de risco de dano grave e de difícil reparação relacionada à falta de fornecimento de água e esgoto, não há como deixar de reconhecer a presença de probabilidade do direito, diante da constatação de que a tarifa, no caso, não tem natureza "propter rem", de modo que o autor não é responsável por dívidas vinculadas a contratos com terceiros. 3. Assim, impõe-se o deferimento da medida de urgência para se determinar o fornecimento dos serviços, ficando desde logo ressalvado que a mantença, naturalmente, dependerá do adimplemento regular das obrigações que passarem a incidir.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012069-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FRANCISCO BATISTA
CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012069-35.2020.8.26.0000 – Jundiaí – VOTO No 44601 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012069-35.2020.8.26.0000
Comarca:JUNDIAÍ 2a. Vara Cível
Juiz: Maria Claudia Moutinho Ribeiro
Agravante: FRANCISCO BATISTA CORREA
Agravado: DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE FORNECIMENTO NO
IMÓVEL
EM
QUE
RESIDE
O
AUTOR,
COM
A
INDIVIDUALIZAÇÃO DO HIDRÔMETRO. RESISTÊNCIA
DA CONCESSIONÁRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DA
EXISTÊNCIA
DE
TRÊS
LIGAÇÕES
NO
IMÓVEL,
INCLUSIVE COM DETERMINAÇÃO DE CORTE DE
FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS LEGAIS. OBRIGAÇÕES ANTERIORES QUE
NÃO VINCULAM O AUTOR, QUE POR ISSO NÃO É
RESPONSÁVEL. DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO
PROVIDO. 1. No imóvel existem três residências, das quais
apenas em duas existem ligações de água e esgoto, com
hidrômetros; houve recusa de fornecimento ao autor, sob a
assertiva da existência de inadimplemento de valores, inclusive
com corte. 2. O deferimento da tutela antecipada de urgência
deve pressupor a presença de probabilidade do direito e de
“periculum
in
mora”.
Sem
ser
necessário
maior
aprofundamento para identificar a situação de risco de dano
grave e de difícil reparação relacionada à falta de fornecimento
de água e esgoto, não há como deixar de reconhecer a presença
de probabilidade do direito, diante da constatação de que a
tarifa, no caso, não tem natureza “propter rem”, de modo que o
autor não é responsável por dívidas vinculadas a contratos com
terceiros. 3. Assim, impõe-se o deferimento da medida de
urgência para se determinar o fornecimento dos serviços,
ficando desde logo ressalvado que a mantença, naturalmente,
dependerá do adimplemento regular das obrigações que
passarem a incidir.
Voto no 44.601
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012069-35.2020.8.26.0000 – Jundiaí – VOTO No 44601 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por FRANCISCO BATISTA CORREA com o objetivo de alcançar a reforma
de decisão proferida em ação de obrigação de fazer proposta em face de
DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, que indeferiu
o requerimento de tutela antecipada.
Aduz o agravante que faz jus ao deferimento da medida
liminar, para que a demandada seja compelida a fornecer água ao seu
imóvel, com a individualização do hidrômetro.
Recurso tempestivo e bem processado. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, o autor reside no
imóvel situado à Rua Professora Maria Eugenia Pestana no 138, casa 03 -
Agapeama, Jundiaí/SP, CEP 13203-240, onde vive sozinho há mais de dez
anos. No terreno existem três casas, mas apenas em duas estão instalados
relógios medidores de consumo de água, por força de decisões judiciais,
não na casa ocupada do autor. Antes da individualização, havia apenas um
hidrômetro para as três residências, em razão do que o valor da tarifa era
dividido entre os três moradores e repassado para o dono do terreno, que
não realizava o pagamento corretamente, fato que ocasionou o corte da
água e a retirada do respectivo hidrômetro do local, restando apenas os
débitos pendentes. Após a propositura de ações judiciais e individualização
dos hidrômetros, os moradores das outras residências não aceitaram dividir
a água com o agravante, que, sem o fornecimento, abastece-se em uma
mina existente nas proximidades. Entretanto, é uma área perigosa e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012069-35.2020.8.26.0000 – Jundiaí – VOTO No 44601 - 4 -
presente o risco de contaminação, afora a circunstância de que se trata de
pessoa idosa. Assim, requereu junto à demandada a ligação de um relógio
de água para seu imóvel, mas não foi atendido, sob a assertiva de que
existem duas ligações com débitos no local, a evidenciar que pretende
deixar de usar a ligação com débito para utilizar a nova. Argumenta que
diante das suas dificuldades financeiras, uma vez que recebe apenas a
aposentadoria no valor de R$ 998,00, não tem condições de arcar com os
débitos em nome de outras pessoas. Daí o pleito de fornecimento com a
individualização do hidrômetro, inclusive com a concessão de medida de
urgência.
Diante do indeferimento havido, com o presente recurso
objetiva o agravante sua reforma.
A prova documental permite o reconhecimento de que
efetivamente existem débitos que se reportam ao endereço do autor, mas
que não se referem ao seu nome (fls. 22/23 dos autos principais).
É inegável que a concessionária tem a possibilidade de
realizar o corte no fornecimento na hipótese de débito atual de tarifas.
Entretanto, no caso em exame não é essa a questão, pois o autor não tem
relação com os débitos indicados.
Nota-se que o entrave é a dívida que vincula terceiros. E o
agravante não pode ser considerado sucessor, pois uma nova situação
jurídica se estabelece, considerando que se pretende a realização de uma
nova contratação, visando o fornecimento de água. Não se trata de
obrigação “propter rem”, de modo que o autor não é responsável por dívida
de terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012069-35.2020.8.26.0000 – Jundiaí – VOTO No 44601 - 5 -
A propósito do tema é pacífica a orientação da jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a
obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água
e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que
efetivamente se utiliza do serviço”.1
“O Superior Tribunal de Justiça entende que o débito de
energia elétrica é de natureza pessoal, não se caracterizando como
obrigação de natureza propter rem”.2
“1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia
elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável,
portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos
realizados por usuário anterior.
2. O entendimento firmado neste Superior Tribunal é no
sentido de que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de
natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem.”3
“As Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior de
Justiça firmaram sua jurisprudência em que o atual usuário do sistema
de água não pode ser responsabilizado pelo pagamento de débitos
pretéritos realizados pelo usuário anterior. Precedentes.”.4
Evidentemente, estão configurados os requisitos legais, pois
é inegável o risco de dano grave e de difícil reparação e evidente a
probabilidade do direito afirmado.
1 - AgRg no AREsp 45073/MG, 1a T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 15/02/2017.
2 - AREsp 1579177/GO, 2a T, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 30/05/2016.
3 - AgRg no REsp 1258866 / SP. 1a T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje 22/10/2012.
4 - AgRgnos Edcl no Ag 1155026/SP, 1a T., Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Dje 22/04/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012069-35.2020.8.26.0000 – Jundiaí – VOTO No 44601 - 6 -
Deve-se ponderar, entretanto, que a subsistência desta
medida só encontrará sentido se o recorrente adimplir as prestações atuais,
ou seja, aquelas que se constituírem após o início do fornecimento ora
determinado.
Enfim, satisfeitos que se encontram os requisitos legais que
justificam o deferimento da medida antecipatória, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se determinar que a demandada
providencie o fornecimento de água ao imóvel do autor com a
individualização do hidrômetro, condicionada a sua continuidade, porém, ao
efetivo adimplemento pontual das tarifas atuais.
3. Em face do exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator